Tribunal: TJMT
Processo: 1028206-86.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028206-86.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ASSURANT SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.823.704/0001-52 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), LUCAS FRANCHINI - CPF: 051.471.051-90 (RECORRIDO), BRUNA CAROLINE GRIGOL - CPF: 033.342.621-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1028206-86.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Financeira Itaú CBD S/A – Crédito Financiamento e Investimento

Recorrido(s):

Lucas Franchini

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. CARTÃO DE CRÉDITO CANCELADO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, visto que o Autor se insurge contra as cobranças indevidas e negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, oriundas da ausência do efetivo cancelamento do cartão de crédito adquirido, em razão da compra do televisor que estava com defeito.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. Se diante dos documentos juntados nos autos, restou comprovado que o autor providenciou o cancelamento da compra, bem como do cartão de crédito adquirido 05 (cinco) dias após a compra do televisor que estava com defeito, e ainda teve o seu nome inserido nos órgãos protetivos
, por débito no valor de R$ 280,16, vencido em 15/12/2019 e disponibilizado em 04/04/2020, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

4. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano, bastando à prova do fato.

5. Se o valor fixado na sentença a título de dano moral encontra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se a pretensão de redução.

6.
O consumidor que paga quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Posto isso,
proponho

julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, na oportunidade, aproveito para:

1.
Acolher
a preliminar de ilegitimidade passiva da parte reclamada ASSURANT SEGURADORA S.A, para
julgar
o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil;

2.
Rejeitar
a preliminar de ausência de interesse processual;

3.
Indeferir
a indenização pelos danos materiais;

4.
Declarar
a inexistência dos débitos discutidos nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valores de R$280,16 e R$281,86 - contrato no 005108035820000);

5.
Determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 5 (cinco) dias
úteis
, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), e;

6.
Condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (04/04/2020, ID 64383076), por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2022